Tribunal: TJPA
Processo: 0004884-95.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10239 - Nomeação
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0004884-95.2011.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, BRIVALDO PINTO SOARES NETO

APELADO: DIMAS THIAGO GOES PAES, GLAUCIA NICIA DE OLIVEIRA CRISTO, ADRIANA CARLA MAGNO BARBOSA, CLAUDILENE SOUZA MAIA, ADRIANA BARROS NORAT, THIAGO JOSE DE MENEZES DIAS, RODRIGO SPESSATTO, MARCUS ALEXANDRE FONTEL DE OLIVEIRA, ARTHUR DO ROSARIO BRAGA, EVERALDO DIAS NEGRAO JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA. COISA JULGADA. LITISPENDÊNCIA. CONCLUSÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO. EXERCÍCIO DO CARGO EFETIVO. SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA PELO DECURSO DO TEMPO. PRECEDENTES. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA.

Diversamente do que fora alegado pelo apelante a própria relatora do mandado de segurança, processo nº 0049696-65.2009.8.14.0301, julgado pelas Câmaras Cíveis Reunidas, asseverou que estava extinguindo o processo com resolução de mérito, denegando a ordem pleiteada e revogando a liminar inicialmente deferida, portanto o citado provimento jurisdicional era perfeitamente apto a formar coisa julgada material consoante reconhecido pela sentença guerreada, proferia em 30/03/2016, ou seja, posterior ao citado acórdão.

As causas de pedir são totalmente distintas afastando a alegação de litispendência, porquanto não configurada a tríplice identidade nos elementos identificadores da lide. Relevante acrescentar que nem mesmo é possível
in casu
cogitar da existência de identidade da relação jurídica, posto que objeto desta ação ordinária é mais amplo.

Durante a tramitação desta ação os autores, ora apelados, concluíram e foram aprovados na 2ª etapa do certame, consistente no Curso de Formação Técnico Profissional para o cargo de Delegado de Polícia Civil como se observa pelo Edital nº 50/2011 – SEAD/PCPA.

Outrossim, há nestes autos manifestação do Delegado Geral de Polícia Civil, exarada em 11/02/2015, recomendando ser do interesse daquela instituição a manutenção em seu quadro funcional dos apelados, inclusive assinalando que se encontram no desempenho de suas funções desde 25/10/2011, ou seja, há mais de 09 (nove) anos.

No caso sob julgamento a situação dos apelados, inicialmente precária em decorrência de terem conseguido prosseguir no certame por força de liminar, após a concluírem com êxito o curso de formação profissional ganhou inegável solidez pelo exercício do cargo público após considerável período de tempo tornando-se, assim, irreversível.

Recursos de apelação conhecidos e desprovidos. Em reexame necessário declarar em relação ao autor Thiago José de Menezes dias extinto o presente processo sem resolução de mérito por perda superveniente do interesse processual (art. 485, VI do CPC).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, sob a presidência da Desembargadora Diracy Nunes Alves, a unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos de apelação e remessa necessária nos termos do voto da eminente relatora. 39ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 29.11.2021 a 06.12.2021.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021 (data de julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0004884-95.2011.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE / APELADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: DANIEL CORDEIRO PERACCHI

APELANTE / APELADO: BRIVALDO PINTO SOARES NETO

ADVOGADOS: ANTÔNIO JOSÉ DE MATTOS NETO (OAB/PA 4.906) e OUTRA

APELADO: DIMAS THIAGO GOES PAES

ADVOGADO: BRENO JOSÉ ANTÔNIO GÓES CRUZ (OAB/PA 28.777)

APELADA: GLAUCIA NICIA DE OLIVEIRA CRISTO

APELADA: ADRIANA CARLA MAGNO BARBOSA

APELADA: CLAUDILENE SOUZA MAIA

APELADO: THIAGO JOSÉ DE MENEZES DIAS

APELADA: ADRIANA BARROS NORAT

ADVOGADO: ANTÔNIO JOSÉ DE MATTOS NETO (OAB/PA 4.906) e OUTROS

APELADO: ARTHUR DO ROSÁRIO BRAGA

ADVOGADO: JÂNIO SOUZA NASCIMENTO (OAB/PA 5.157)

APELADO: RODRIGO SPESSATTO

ADVOGADO: JOÃO LUIS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO (OAB/PA 14.045) e OUTROS

APELADO: MARCUS ALEXANDRE FONTEL DE OLIVEIRA

APELADO: EVERALDO DIAS NEGRÃO JUNIOR

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA

Tratam estes autos de ação ordinária cujo pedido dos autores fora julgado procedente, no sentido de confirmar os efeitos da tutela antecipada anteriormente deferida (2011), para determinar ao requerido, Estado do Pará, garantir a realização de novo Curso de Formação Profissional, conforme exigência constante do edital do Concurso Público C-149 e, sendo aprovados, fossem nomeados e empossados; considerando ainda os efeitos da tutela e o fato dos autores se encontrarem no exercício do cargo há mais de 05 (cinco) anos, determinar que os mesmos fossem mantidos em exercício buscando evitar prejuízos à administração púbica. Outrossim, quanto ao autor Rodrigo Spessatto, determinar a extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, VIII do CPC), e com relação ao autor Brivaldo Pinto Soares Neto igualmente extinguir o processo sem resolução do mérito em razão da ocorrência da coisa julgada (art. 485, V do CPC).

Em face da sentença foram interpostas 02 (duas) apelações.

A primeira delas manejada pelo autor Brivaldo Pinto Soares Neto alegando não ter ocorrido a coisa julgada.

Argumentou que no mandado de segurança, processo nº 0049696-65.2009.8.14.0301, seu objeto era assegurar a participação do imperante na prova de aptidão física (3ª prova da 1ª etapa). Ao passo que nesta ação ordinária questionou-se o fato de que apesar de terem sido aprovados na 1ª etapa do concurso os autores não foram convocados para participarem da fase seguinte, ou seja, o Curso de Formação da Academia de Polícia do Estado do Pará de caráter eliminatório e classificatório.

No citado
mandamus
obteve liminar junto ao juízo da 3ª Vara da Fazenda, posteriormente ratificada neste Tribunal de Justiça determinando a inclusão do impetrante na lista de convocados para mencionada prova.

Informou que em decorrência dessa decisão se submeteu a todos os exames sendo considerado apto na prova de capacidade física do certame em referência.

Prossegue asseverando que nada obstante tenha posteriormente ocorrido a revogação da sobredita liminar, todavia, seus efeitos foram exauridos pela conclusão da 1ª etapa do concurso público. Demais disso, o apelante aduziu também ter concluído a 2ª e última etapa do certame Curso de Formação da ACADEPOL.

Acrescentou que no julgamento do
writ
(2010) a segurança fora denegada por ausência de provas aptas para demostrar a existência do direito líquido e certo, entendendo, assim, pela ausência de provas pré-constituídas, isto é, não houve apreciação do mérito pelo que não se tratou de provimento jurisdicional apto a constituir coisa julgada material.

Finalizou requerendo o provimento do recurso para reformar a sentença que acolheu a preliminar de coisa julgada e estender ao apelante os efeitos da sentença recorrida consequentemente nomeado e empossado no cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado do Pará.

Na segunda apelação, interposta pelo Estado do Pará, o recorrente renovou a preliminar de litispendência originariamente arguida na contestação.

Mencionou haver litispendência em razão do mandado de segurança, processo nº 0001856-94.2010.8.14.0000 (2010.3.021662-1), distribuído ao Des. José Maria Teixeira do Rosário nas Câmaras Cíveis Reunidas, impetrado pelo autor Rodrigo Spessatto sendo deferida liminar no sentido de assegurar a convocação para novo Curso de Formação.

Igualmente aduziu litispendência em razão do mandado de segurança, processo nº 0001860-74.2010.8.14.0000 (2010.3.021957-6), distribuído à Desa. Maria Rita Lima Xavier, mesmo órgão julgador, impetrado pelos autores Everaldo Dias Negrão Júnior, Thiago José de Menezes Dias e Glaucia Nícia de Oliveira Cristo aos quais fora deferida liminar sendo convocados para novo Curso de Formação.

Com relação as autoras Claudilene Souza Maia e Adriana Carla Magno Barbosa, processos nº 0049722-32.2009.8.14.0301 (2009.1.115098-2) e nº 0049728-02.2009.8.14.0301 (2009.3.016623-3), respectivamente, obtiveram liminares para permitir participação na prova de capacidade física e demais etapas do certame.

Quanto ao autor Marcus Alexandre Fontel de Oliveira, processo nº 0049418-97.2009.8.14.0301, questionava a sua reprovação na prova objetiva sendo deferida liminar para participar da prova de capacidade física e demais etapas do concurso público.

Quanto aos referidos autores o apelante sustentou que o efeito jurídico pretendido era exatamente o mesmo objetivado nas demandas anteriores devendo por isso ser reconhecida a litispendência e, eventualmente a coisa julgada com anulação da sentença e extinção do processo sem resolução do mérito.

Na sequência o apelante sustentou não ser possível a manutenção de candidato não aprovado e que tomou posse no cargo público em razão de medida liminar.

Conclusivamente, requereu o provimento do recurso para anular/reformar a sentença julgando improcedente a pretensão autoral.

O apelado Arthur do Rosário Braga apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença.

Os apelados Adriana Carla Magno Barbosa e OUTROS igualmente apresentaram contrarrazões pugnando pela confirmação da sentença.

Os apelados Thiago José de Menezes Dias, Adriana Barros Norat, Claudilene Souza Maia e Glaucia Nícia de Oliveira Cristo também apresentaram contrarrazões solicitando a ratificação da sentença.

Coube-me o feito por distribuição.

O apelante Brivaldo Pinto Soares Neto requereu a redistribuição dos recursos ao Des. José Maria Teixeira do Rosário por prevenção. Sobre isto encaminhei os autos à Vice-Presidência para deliberação que decidiu por manter-me na relatoria ordenando a conclusão do feito ao meu gabinete.

Determinei a intimação do Estado do Pará para apresentar contrarrazões ao recurso interposto por Brivaldo Pinto Soares Neto, porém sem resposta conforme certificado.

Recursos recebidos no efeito devolutivo.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento dos apelos interpostos.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço de ambos os recursos interpostos.

APELAÇÃO INTERPOSTA PELO AUTOR BRIVALDO PINTO SOARES NETO:

No mandado de segurança, processo nº 0049696-65.2009.8.14.0301 (2009.3.016617-6), julgado pelas Câmaras Cíveis Reunidas, a Relatora Desa. Helena Dornelles consignou em seu voto condutor:

“Dessa forma, deve ser acolhida a tese de inexistência de violação a direito líquido e certo suscetível de ser protegido por mandado de segurança, eis que o impetrante, reitere-se, não comprovou ter preenchido os dois requisitos necessários para a sua convocação para a prova de aptidão física. Sua não classificação para tal fase do certame, portanto, não incorreu em ilegalidade pela autoridade coatora. Diante do exposto, acompanho a manifestação da Douta Procuradora de Justiça e rejeito as preliminares suscitadas pela autoridade coatora, e, no mérito, denego a segurança revogando a liminar concedida (fls. 48/49).”
(Acórdão nº 91.452 publicado no DJE em 30/09/2010).

Diversamente do que fora alegado pelo apelante a própria relatora do referido mandado de segurança asseverou expressamente que estava extinguindo o processo com resolução de mérito, denegando a ordem pleiteada e revogando a liminar inicialmente deferida, portanto o citado provimento jurisdicional era perfeitamente apto a formar coisa julgada material consoante reconhecido pela sentença guerreada, proferia em 30/03/2016, ou seja, posterior ao citado acórdão.

Com a revogação da referida liminar, assecuratória da participação na prova de capacidade física, caráter eliminatório (item 9.1 do Edital 01/2009), desapareceu a causa justificadora da permanência do apelante nas demais etapas do concurso, sobretudo quando se observa que o citado provimento antecipatório não consignou a sua permanência no certame caso lograsse aprovação nas fases subsequentes.

A dissonância entre os objetos do
mandamus
e desta ação ordinária em nada beneficia o apelante, porquanto sua não permanência na aludida seleção pública já estava resolvida no primeiro feito e apenas reconhecida/declarada tal circunstância no segundo.

Esta conclusão apenas se avulta ao observar que nos autos do referido
writ
o impetrante (Senhor Brivaldo) requereu a desistência sendo homologada pela Vice-Presidência desta Corte (2012).

Assim, não merece prosperar a insurgência recursal.

APELAÇÃO INTERPOSTA PELO ESTADO DO PARÁ:

2.1 – Preliminar de litispendência/coisa julgada.

Cumpre pontuar, de saída, que a sentença recorrida, quanto ao autor/apelado Rodrigo Spessatto, homologou o respectivo pedido de desistência, formalizado em 12/05/2014 (fl. 620 atos físicos digitalizados), devendo ressaltar que o Estado do Pará não manifestou oposição (fl. 643 idem).

Demais disso, há de ser observado que o autor, ora apelado, também solicitou e teve homologada a desistência quanto ao mandado de segurança nº 0001856-94.2010.8.14.0000 (2010.3.021662-1), cujo ato decisório foi inserido no sistema LIBRA2G em 25/11/2014, portanto anterior a data de prolação da sentença nesta ação ordinária (30/03/2016).

Dessa forma, em relação ao apelado Rodrigo Spessatto não há de se falar em litispendência.

Quanto a autora Claudilene Souza Maia, ajuizou ação ordinária, distribuída em 03/11/2009, processo nº 0049722-32.2009.8.14.0301 (2009.1.115098-2), contra o Estado do Pará e o Presidente da Comissão do Concurso C-149.

Na supracitada ação aduziu que se submeteu a prova objetiva e obteve nota 8.0 (oito), não sendo habilitada para segunda fase (prova de capacidade física). Alegou que na divulgação do resultado da prova objetiva não foi obedecido o princípio da publicidade, pois não informado aos candidatos a nota de corte para habilitação a segunda etapa (Curso de Formação Profissional – item 1.4 do Edital 01/2009 SEAD/PCPA), e nem mesmo quais candidatos estavam empatados no último lugar. Requereu medida liminar para permitir realizar a prova de capacidade física e, caso aprovada, participar das demais fases do certame.

A liminar foi inicialmente deferida durante o Plantão Judicial, apenas autorizando que a candidata fosse submetida ao referido exame físico – valendo ressaltar de caráter eliminatório (item 1.3.1 alínea “a” do Edital 01/2009). Após a contestação a liminar acabou sendo revogada pelo juízo de primeiro grau. Em 08/08/2014 sobreveio sentença julgando improcedente a pretensão da autora.

A autora então opôs embargos de declaração que restaram desacolhidos consoante decisão proferida em 19/10/2018. Certificado o trânsito em julgado em 21/08/2019.

Já na presente ação, distribuída em 16/02/2011, a autora/apelada ao fim e ao cabo buscou assegurar sua participação na segunda etapa do certame (C-149), isto é, o Curso de Formação Profissional.

Cediço de que a litispendência se dá pela repetição de uma ação já em curso (mesmas partes, causa de pedir e pedido) obviamente que não restou configurada na presente hipótese dada a divergência entre os objetos das ações intentadas.

Assim, igualmente não prospera a preliminar em relação a apelada Claudilene Souza Maia.

Com relação a autora Adriana Carla Magno Barbosa, impetrou mandado de segurança, distribuído em 03/11/2009, processo nº 0049728-02.2009.8.14.0301 (2009.3.016623-3), em face da Comissão do Concurso C-149, redistribuído/encaminhado a este Tribunal, Desa. Marneide Merabet que ratificou a liminar para incluir a impetrante na lista de convocados para prova de capacidade física.

Em 23/03/2011 restou declarado prejudicado o
mandamus
, pela perda de objeto extinguindo o processo sem resolução de mérito.

Importante registar que o citado writ está arquivado desde 30/05/2011 conforme se observa no sistema LIBRA2G.

Dito isto, considerando que na data em que fora prolatada a sentença vergastada (30/03/2016) o mencionado
writ
já se encontrava extinto pelo que não deve prosperar a preliminar de litispendência.

Quanto ao autor Marcus Alexandre Fontel de Oliveira, ajuizou ação ordinária, distribuída em 30/10/2009, processo nº 0049418-97.2009.8.14.0301, na qual buscava viabilizar sua participação na prova de capacidade física.

Em 21/10/2013 o juízo de primeiro grau despachou ordenando que a parte autora, no prazo de 48 horas, manifesta-se interesse no prosseguimento do feito sob pena de extinção. Já em 25/11/2013 houve despacho no sentido de certificar quanto ao trânsito em julgado e posterior remessa ao arquivo.

Dessa forma, é absolutamente coerente depreender, tal como ocorrido na situação anterior, que na data em que fora prolatada a sentença vergastada (30/03/2016) o feito indicando pelo apelante já estava extinto e por conseguinte não deve mais uma vez prosperar a preliminar de litispendência.

Concernente aos apelados Everaldo Dias Negrão Júnior, Thiago José de Menezes Dias e Glaucia Nícia de Oliveira Cristo importa observar que impetraram mandado de segurança, distribuído 26/11/2010, processo nº 0001860-74.2010.8.14.0000 (2010.3.021957-6), inicialmente sob a relatoria da saudosa Desa. Maria Rita Lima Xavier.

Nesse
mandamus
sob alegação de que sofreram preterição, decorrente da convocação de outros candidatos com inferior pontuação amparados por decisões judiciais, obtiveram a liminar requerida, no sentido de determinar que a Secretaria de Estado de Administração, juntamente com a Delegacia Geral de Polícia Civil do Estado do Pará, procedesse a abertura de Curso Técnico de Formação Profissional na Academia de Polícia Civil.

Nesta ação ordinária, distribuída em 16/02/2011, os autores também afirmaram terem sido vítimas de preterição, todavia por uma causa de pedir totalmente diversa daquela versada no
writ
retrocitado.

Aqui os autores questionaram especificamente itens do Edital nº 01/2009 SEAD/PCPA (1.2, 15.3, 15.4 e 19.1.4) que apesar de asseverarem a inexistência de cadastro de reserva no certame a administração teria realizado convocações de candidatos excedentes, em número superior ao de vagas ofertadas (50) para participarem da segunda etapa, isto é, do Curso de Formação Profissional sem aferição do critério de desempate e/ou com pontuações inferiores a dos apelados.

Destarte, é absolutamente inegável que as causas de pedir são totalmente distintas afastando a alegação de litispendência, porquanto não configurada a tríplice identidade nos elementos identificadores da lide (art. 337, §§ 1º e 2º do CPC/2015). Neste sentido:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PROCEDÊNCIA.

1. Trata-se de ação rescisória proposta contra acórdão que deu provimento a recurso especial para, aplicando o decidido na ADIn 1.851/AL, afastar a possibilidade de compensação quando o contribuinte, sujeito ao regime de substituição tributária, realizar a operação por valor inferior àquele que serviu de base para o cálculo do tributo.

2. O valor da causa, nas ações rescisórias, deve corresponder ao valor da ação originária, corrigido monetariamente até a data do ajuizamento da rescisória, salvo se o réu demonstrar que a procedência desta representaria proveito maior para seu autor.

3. A possibilidade de conhecer da questão relativa ao valor da causa suscitada em sede de preliminar não exime o réu do ônus de demonstrar o valor que afirma ser correto.

4. Caso em que o mandado de segurança não discutia a possibilidade de compensação, admitida por lei estadual, mas insurgia-se contra legislação estadual que criou restrições à compensação.

5. O julgamento extra petita constitui violação literal ao disposto nos arts. 460 e 128 do CPC, possibilitando a rescisão do julgado com fundamento no art. 485, V, do CPC.

6. Somente há litispendência quando as partes, a causa de pedir e o pedido forem idênticos, razão pela qual a diversidade de causa de pedir é suficiente para afastar em repetição de ação já ajuizada.

7. "O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária" (Súmula 213/STJ).

8. Esta Corte já firmou o entendimento segundo o qual o decidido na ADIn 1.851/AL não se aplica ao Estado de São Paulo, que não é signatário do Convênio 13/97 e possui legislação própria regulamentando a restituição nos casos de substituição tributária.

9. Admitindo a legislação estadual a restituição quando o valor da operação for inferior àquele sobre qual foi calculado o tributo a ser recolhido, a questão relativa à validade dos decretos que restringem tal restituição nada mais é do que interpretação de direito local, a atrair o óbice da Súmula 280 do STF, segundo a qual "por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário".

Ação rescisória julgada procedente para, em juízo rescindente, anular o julgamento extra petita, e, em juízo rescisório, não conhecer do recurso especial.”
(AR 3.342/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 07/10/2016)

Seguindo nesta linha de pensamento e com o propósito de espancar qualquer dúvida impõe acrescentar que nem mesmo é possível
in casu
cogitar da existência de identidade da relação jurídica com o mandado de segurança informado, posto que objeto desta ação ordinária é mais amplo.

Dessa forma, a exemplo das situações anteriores não deve prosperar a alegação prefacial do apelante.

Assim, referente a cada uma das hipóteses devidamente analisadas rejeito por completo esta preliminar de litispendência/coisa julgada arguida pelo ente público apelante.

2.2 MÉRITO:

É necessário rememorar que a pretensão deduzida consistia obter a tutela jurisdicional para compelir o réu, ora apelante, a incluir os nomes dos autores na homologação do resultado final do Concurso Público C-149 e consequentemente convocá-los para participarem de um novo curso de formação (2ª etapa).

Nesse sentido os apelados, em 24/02/2011, obtiveram medida liminar favorável determinando que o ente público estadual garantisse suas convocações, de acordo com as respectivas colocações, para eventual curso de formação e, ao final, caso aprovados, que fossem nomeados e empossados.

Durante a tramitação desta ação os autores, ora apelados, concluíram e foram aprovados na 2ª etapa do certame, consistente no Curso de Formação Técnico Profissional para o cargo de Delegado de Polícia Civil como se observa pelo Edital nº 50/2011 – SEAD/PCPA.

Outrossim, há nestes autos manifestação do Delegado Geral de Polícia Civil, exarada em 11/02/2015, afirmando ser do interesse daquela instituição a manutenção em seu quadro funcional dos apelados, Adriana Carla Magno Barbosa, Arthur do Rosário Braga, Glaucia Nícia de Oliveira Cristo, Thiago José de Menezes Dias, entre outros, como Delegados de Polícia Civil, inclusive assinalando que os mesmos se encontravam no desempenho de suas funções desde 25/10/2011, ou seja, há mais de 09 (nove) anos.

Presente esta moldura fática específica e excepcionalíssima impõe reconhecer que a esta altura revolver questões atinentes a convocação dos apelados para 2ª etapa do certame implicaria maior prejuízo que benefício prático para administração.

Ademais, o apego imoderado a legalidade estrita e a desconstituição
ab initio
dessa situação absolutamente consolidada pelo tempo significará inegável desperdício do elevado investimento de recursos públicos na formação profissional destes servidores.

Não obstante a decisão proferida pelo STF no RE 608482 (Tema 476), entretanto, é de suma importância asseverar que o Tribunal da Cidadania em situações como esta segue aplicando a teoria do fato consumado para situações jurídicas definitivamente consolidadas e, assim, distinguindo-as do mencionado julgado, senão vejamos:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE ALUNO NO 3º ANO DO CURSO DE GRADUAÇÃO DO COLÉGIO NAVAL. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Aplica-se a teoria do fato consumado às situações jurídicas definitivamente consolidadas, como aquela que se verifica neste caso, evidenciado que está que o agravado cumpriu com sucesso as exigências do Colégio Naval; a resistência à teoria do fato consumado não tem a força de desfazer os fatos da vida, integrados na história pessoal e na biografia do indivíduo.

2. Na hipótese em comento, o recorrido foi reintegrado aos quadros do 3º ano do Curso de Graduação do Colégio Naval ao abrigo de uma tutela judicial deferida em 29.03.2001, que se manteve até a conclusão do Curso de Formação, ou porque a Administração não recorreu contra essa tutela ou recorreu e não conseguiu revogá-la.

3. De qualquer maneira, o que é verdadeiro, é que o indivíduo, a pessoa, manteve-se matriculado, frequentando as aulas e instruções curriculares, além de realizar as respectivas provas, não havendo qualquer notícia nos presentes autos de que o recorrido não tenha obtido êxito na sua conclusão e aprovação.

4. O presente recurso é originário de Mandado de Segurança, o que importa dizer que a sua devolutividade é amplíssima.

5. Nessas situações excepcionalíssimas, impõe-se a incidência da teoria do fato consumado, à luz do princípio da segurança jurídica e desde que preenchidos todos requisitos para a conclusão do Curso do Colégio Naval, como se deu nesta hipótese.

6. Agravo Regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no REsp 1204151/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 20/04/2016)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ENSINO SUPERIOR. ENADE. OBRIGATORIEDADE. COLAÇÃO DE GRAU E DIPLOMA EXPEDIDO POR FORÇA DE LIMINAR, CONFIRMADA POR SENTENÇA E PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA PELO DECURSO DO TEMPO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. Resta consolidada, in casu, situação fática pelo decurso do tempo, uma vez que a liminar, deferitória da efetivação da colação de grau da recorrida e da expedição do respectivo diploma - apesar da não realização do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes - ENADE -, foi deferida em 09/10/2012, confirmada pela sentença concessiva da segurança, em 11/02/2013, assim como pelo acórdão recorrido, publicado em 23/05/2013.

II. Na forma da jurisprudência, "a participação no Exame Nacional do Desempenho dos Estudantes (ENADE) é obrigatória para todos os estudantes regularmente convocados a realizá-lo, sendo legal o condicionamento da colação de grau e, consequentemente, da expedição do diploma universitário ao comparecimento do estudante ao certame.

Não obstante, no presente caso, a liminar concedida em primeira instância possibilitou que o recorrido obtivesse o diploma de conclusão do curso superior, o que enseja a consolidação da situação de fato, uma vez que a reversão desse quadro implicaria, inexoravelmente, danos desnecessários e irreparáveis ao agravado. Em casos excepcionais, em que a restauração da estrita legalidade ocasionaria mais danos sociais que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo por intermédio do mandado de segurança concedido (in casu, a conclusão do curso e obtenção do diploma), a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de admitir a aplicação da teoria do fato consumado. Precedentes: AgRg no REsp 1416078/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 02/12/2014; AgRg no REsp 1409341/PE, de minha relatoria, SEGUNDA TURMA, DJe 04/12/2013; AgRg no REsp 1291328/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 09/05/2012; AgRg no REsp 1049131/MT, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 25/06/2009" (STJ, AgRg no REsp 1478224/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/03/2015). Em igual sentido: STJ, AgRg no REsp 1.481.001/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/12/2014.

II. Agravo Regimental improvido.”
(AgRg no REsp 1484093/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. MILITAR TEMPORÁRIO. ESTABILIDADE DECENAL. TEMPO ALCANÇADO EM RAZÃO DE DECISÃO JUDICIAL PRECÁRIA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DISTINGUISHING. POSSIBILIDADE.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973.

II - A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal.

III - Esta 1ª Turma, provocada pela orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (RE 608.482/RN, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 30.10.2014), relativamente à inaplicabilidade da teoria do fato consumado aos concursos públicos, passou a compreender não ser possível o aproveitamento do tempo de serviço prestado por força de decisão judicial precária pelo militar temporário, para efeito de estabilidade (REsp 1212103/RJ, 1ª T., Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Ac. Min. Benedito Gonçalves, DJe 28/03/2016).

IV - Contudo, em situações excepcionais, como a dos autos, nas quais a solução padronizada ocasionaria mais danos sociais do que a manutenção da situação consolidada, impõe-se fazer o distinguishing, possibilitando a contagem do tempo de serviço prestado por força de decisão liminar, em necessária flexibilização da regra, como outrora procedeu esta Corte em casos similares.

V - Recurso Especial da União parcialmente conhecido e improvido.”
(REsp 1673591/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. LIMINAR CONCEDIDA. NOMEAÇÃO. EFETIVO EXERCÍCIO NO CARGO POR OITO ANOS. SITUAÇÃO CONSOLIDADA NO TEMPO.

1. O Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, firmou o entendimento de que "não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado" (RE 608482, Relator: Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 7.8.2014, Acórdão eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30.10.2014).

2. O caso versado, nos presentes autos, não se amolda à tese firmada no RE 608.482/RN, que cuidou de tema referente à inaplicabilidade da teoria do fato consumado na hipótese de candidato que toma posse em cargo público por meio de medida liminar que vem a ser posteriormente revogada, ou seja, em cenário visivelmente distinto daquele discutido no presente recurso especial.

3. Na hipótese, a agravada tomou posse e entrou em exercício no cargo, em 18/3/2005, inicialmente por força de antecipação de tutela, obtendo, inclusive, aprovação nas avaliações de desempenho e cumprindo o estágio probatório em 18/3/2008. Ocupando por mais de oito anos o cargo efetivo, fica demonstrado que o exercício no cargo público ganhou solidez com o respaldo do Poder Judiciário, desse modo, irreversível a situação fática do objeto da ação.

4. Assim, nos casos excepcionais, em que a restauração da estrita legalidade ocasionaria mais danos sociais que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo, como ocorre na hipótese dos autos, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de admitir a aplicação da teoria do fato consumado. Precedentes.

5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp 1569719/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 11/10/2019)

“ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL. REPROVAÇÃO NO TESTE DE SALTO EM DISTÂNCIA. CONTINUIDADE NO CERTAME. LIMINAR CONCEDIDA E, POSTERIORMENTE, SUBSTITUÍDA POR PROVIMENTO DEFINITIVO. APROVAÇÃO NAS OUTRAS ETAPAS E NOMEAÇÃO. EFETIVO EXERCÍCIO DO CARGO POR TREZE ANOS. SITUAÇÃO CONSOLIDADA PELO DECURSO DO TEMPO.

1. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, firmou o entendimento de que "Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado" (RE 608482, Relator: Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 7.8.2014, Acórdão eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30.10.2014).

2. Contudo, o caso versado nos presentes autos não se amolda à tese firmada no RE 608.482/RN, que cuidou de tema referente à inaplicabilidade da teoria do fato consumado na hipótese de candidato que toma posse em cargo público por meio de medida liminar que vem a ser posteriormente revogada, ou seja, em cenário visivelmente distinto daquele discutido no presente Recurso Especial.

3. A situação do autor, inicialmente precária em decorrência de ter obtido liminar para prosseguir no processo seletivo, após a aprovação nas outras etapas do concurso público e nomeação em 17.2.2006, ganhou solidez após tantos anos no exercício do cargo público de Agente da Polícia Federal com o respaldo do Poder Judiciário, ocupando desde então uma vaga do cargo efetivo, irreversível a situação fática do objeto da ação.

4. Assim, nos casos excepcionais, em que a restauração da estrita legalidade ocasionaria mais danos sociais que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo, como ocorre na hipótese dos autos, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de admitir a aplicação da teoria do fato consumado.

5. Recurso Especial não provido.”
(REsp 1782808/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2019, DJe 22/05/2019)

No caso sob julgamento a situação dos apelados, inicialmente precária em decorrência de terem conseguido prosseguir no certame por força de liminar, após a concluírem com êxito o curso de formação profissional ganhou inegável solidez pelo exercício do cargo público após considerável período de tempo tornando-se, assim, irreversível.

Em sede de reexame, em atenção aos termos da petição (ID 6687571) e verificando que nos autos no mandado de segurança , processo nº 0000850-80.2010.8.14.0000, o acordo entabulado pelas partes tinha entre suas cláusulas o compromisso de desistência desta ação, tendo sido homologado pela relatoria daquele feito, reconsidero o item 1 da decisão (ID 6359118 – Pag. 1), para declarar em relação ao apelante THIAGO JOSÉ DE MENEZES DIAS extinto o presente processo sem resolução de mérito por perda superveniente do interesse processual (art. 485, VI do CPC).

ANTE O EXPOSTO, carecendo de maior digressão e na companhia do parecer ministerial conheço das apelações interpostas por Brivaldo Pinto Soares Neto e pelo Estado do Pará, bem como da remessa necessária para negar-lhes provimento confirmando a sentença.

Em reexame necessário declarar em relação ao autor THIAGO JOSÉ DE MENEZES DIAS extinto o presente processo sem resolução de mérito por perda superveniente do interesse processual (art. 485, VI do CPC).

É como voto.

Belém, 06 de dezembro de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 06/12/2021